Tribunal: TJMT
Processo: 1010190-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010190-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES - CPF: 776.184.835-15 (ADVOGADO), INES MORO - CPF: 286.366.270-87 (EMBARGADO), IVELI SALETE TEDESCO - CPF: 424.355.010-72 (EMBARGANTE), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BARATTO LTDA - ME - CNPJ: 02.747.151/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), IVELI SALETE TEDESCO - CPF: 424.355.010-72 (EMBARGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), INES MORO - CPF: 286.366.270-87 (EMBARGANTE), ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES - CPF: 776.184.835-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ERRO MATERIAL.

INEXISTENTE.

INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não constatado o erro material, deve ser rejeitado os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010190-22.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

EMBARGANTE: INES MORO

EMBARGADO: IVELI SALETE TEDESCO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
INES MORO,
contra acórdão que desproveu seu agravo de instrumento.

A embargante sustenta que o acórdão padece de erro material, sob o argumento de que a decisão, objeto do agravo de instrumento, foi proferida nos Embargos de Terceiro n. 1011578-68.2022.8.11.0040, proposto em 08/11/2022,
sendo que a decisão atacada no Agravo é datada de 04/04/23, e, portanto, muito posterior a propositura da Ação, o que afasta o entendimento de que não exerceu seu direito de contraditório e ampla defesa por própria escolha, sendo que no caso de Ações extintas sem resolução de mérito, a nova propositura é possível e esta foi realizada antes, em meses, da própria arguição de fraude e da Decisão de seu reconhecimento, demonstrando erro na decisão do agravo, adequando-se a previsão de correção de erro material, e possibilitando a continuação do Agravo para julgamento de seu mérito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para afastar o erro material e determinar o julgamento do recurso de agravo de instrumento. (id. 177736182)

Apresentadas as contrarrazões, pugnou pela rejeição dos embargos de declaração e alegou omissão quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita. (id. 178046150)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material, como preceitua o artigo 1.022 do CPC, o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Eis o teor do acórdão embargado:

“(...)

Pretende a agravante,
INES MORO,
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1001290-66.2019.8.11.0040), que declarou a fraude à execução.

Cumpre neste recurso, verificar a presença dos requisitos legais para a modificação da decisão agravada.

Eis o trecho da decisão agravada:

“
VISTOS ETC.

Cuida-se da análise da arguição de fraude à execução, dado que o terceiro adquirente do imóvel, INÊS MORO, já teve a oportunidade de se manifestar sobre o ponto, ao manejar embargos de terceiro (proc. n. 1010629-78.2021.811.0040), entinto em razão do não pagamento de custas.

Com efeito, na sistemática do
CPC
de 1973, configura fraude à execução o ato de alienação ou oneração de bens do devedor quando o bem for litigioso ou quando, ao tempo da alienação, correr, contra o devedor, demanda capaz de reduzí-lo à insolvência (art.
593
,
I
e
II
,
CPC
/73).

Diante da possibilidade do devedor desfazer-se dos seus bens no interregno entre a distribuição e a citação, foi editado o art.
615-A
do
CPC
/73.

Este dispositivo autorizava o exequente a, no ato de distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à
penhora
ou arresto. Por sua vez, o § 3o considera em fraude à execução a alienação ou a oneração dos bens após essa averbação.

O
Código Civil
aponta expressamente (art. 161), como requisito da fraude contra credores, a má-fé do adquirente (consilium fraudis). A questão estava em saber se, para configurar fraude à execução, seria também necessário demonstrar a má-fé do adquirente, ou se era presumida. Por muito tempo, prevaleceu a orientação de que, aquele que adquiria bens do devedor, quando havia contra ele processo pendente, presumia-se de má -fé, já que lhe cumpria exigir do alienante certidão negativa dos distribuidores. Mas só a má-fé daquele que adquiria diretamente do devedor era presumida. Se ocorressem alienações sucessivas, sobre os adquirentes posteriores, não havia a presunção. Essa orientação mudou. No ano de 2009 foi criada a Súmula 375 do STJ, que estabeleceu o seguinte:
o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

O enunciado deixa claro que a má-fé do adquirente não é presumida, salvo se houver registro de penhora, ao qual se pode acrescentar a averbação do art.
615-A
, do
CPC
.

Se a alienação ocorrer após a averbação ou registro da penhora, os adquirentes — não só o primeiro mas os subsequentes — presumir-se-ão de má-fé, pois o registro torna pública a constrição, fazendo com que tenha eficácia erga omnes.

Por outro lado, se não houver o registro, o reconhecimento da fraude dependerá da prova de que o adquirente estava de má-fé.

Em suma, consoante a jurisprudência consolidada na Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado. Na falta de registro, imputa-se ao credor o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente, a fim de demonstrar que este tinha ciência da ação em curso.

Destarte, o art.
593
do
CPC
de 1973, que trata da fraude à execução, foi trazido para o novo
CPC
(Lei.
13
. 105 de 2015), em seu art.
792
, que ampliou e aperfeiçoou na redação anterior.

Confira:

“Art.
792
. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória,
desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público
, se houver;

II -
quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução
, na forma do art. 828;

III -
quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude
;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração,
tramitava
contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.”

Neste diapasão, a nova sistemática implementada pelo
novo CPC
se harmoniza com a regra na Súmula 375 do STJ.

Todavia, de acordo com o que argumentado pelo exequente nos autos, a Sra. INÊS MORO é convivente do Sr. DIÓGENES BARATTO, sócio da executada, tanto que possuem um filho, segundo se infere dos argumentos de petição de id 103034589, e documentos juntados com ela.

Em avanço, rumo a desate do ponto, verifica-se que a transferência do imóvel se deu em 03/04/19 (id 103036092, pag. 4), data anterior ao manejo da ação, de modo que se enquadra, a hipótese, no inciso IV do artigo 792, do CPC, sendo notória a tentativa de blindagem do bem, diante da intenção de não pagar.

Desta maneira, ACOLHO a arguição para DECLARAR A FRAUDE A EXECUÇÃO da venda do imóvel localizado na Av. Osvaldo Aranha, 975, ed. Di Domenico, Centro, Veranópolis-RS, devidamente registrado na Serviço de Registro de Imóveis de Veranópolis-RS, matriculado sob o no 22.325, livro 02; razão pela qual DECLARO A INEFICÁCIA da venda perante o credor dos presentes autos, motivo pelo qual DETERMINO A SUA IMEDIATA PENHORA,
depois do trânsito em julgado da presente.” (id. 114382082)

Colhe-se dos autos principais que a agravante, na qualidade de terceira, foi intimada para apresentar defesa, e opôs os Embargos de Terceiro (autos n. 1010629-78.2021.8.11.0040), porém foi

extinto por falta de recolhimento de custas.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que foi dada oportunidade à agravante, na qualidade de terceira, apresentar a defesa de seus interesses antes de se reconhecer a fraude à execução, e ela exerceu por meio dos embargos de terceiro, mas foram extintos por culpa da agravante que deixou de recolher as custas processuais.

Portanto, a decisão agravada não merece reparos.”

Do acórdão acima, não se verifica erro material, uma vez que a decisão, objeto do agravo de instrumento, foi proferida nos autos da Execução n. 100290-66.2019.8.11.0040.

Os argumentos da embargante são completamente dissociados do que foi decidido no agravo de instrumento, trazendo inclusive argumentos que não foram aventados nas razões do agravo de instrumento.

Em relação à alegada omissão quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária, formulado em contrarrazões, verifica-se que não merece acolhimento uma vez que se trata de inovação além de não ser o meio adequado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023